Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014782-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), KAREN CAMPOS SILVEIRA - CPF: 025.248.151-88 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CUMPRIMENTO DO MANDADO – SUSPENSÃO (PANDEMIA/COVID-19) - RETORNO DAS ATIVIDADES FORENSES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com o retorno dos trabalhos forenses, em razão da comarca de origem apresentar risco baixo ou moderado para contaminação pelo coronavírus (COVID-19), a discussão acerca da suspensão do cumprimento do mandado em razão da situação extraordinária revela-se
providência jurisdicional que não mais persiste, ante a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento aviado por
Banco Toyota do Brasil S.A.
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de cumprimento imediato do mandado concedido nos autos da ação de busca e apreensão promovida em desfavor de Karen Campos Silveira.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que é evidente a natureza de urgência da Ação de Busca e Apreensão, pois a agravada está inadimplente desde janeiro de 2020, e existe o perigo de dano com a demora na tramitação da ação, já que a demora no cumprimento da liminar pode frustrar de vez o objeto da ação, dada a dificuldade na localização do veículo, além da depreciação do bem.

Assevera que a situação de pandemia que assola o país não pode servir de alicerce ao devedor, que, na verdade, já se encontra inadimplente muito antes da pandemia provocada pela Covid-19.

A liminar foi indeferida (ID. 51142496).

Dispensada a intimação da agravada, por ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão diz respeito ao indeferimento, pelo magistrado singular, do cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo através de Oficial de Justiça Plantonista, em razão da situação extraordinária provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), condicionando, no entanto, a efetivação da medida, ao retorno das atividades do Poder Judiciário.

Prefacialmente, ao exame dos pressupostos de admissibilidade, verifico que há absoluta falta de interesse recursal pela parte agravante, ante a perda superveniente do objeto.

Isso porque, como dito alhures, o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos de origem ficou condicionado à normalização dos trabalhos forenses, conforme se verifica da decisão invectivada,
in verbis
:

“[...] No mais, não obstante o requerimento de ID. 33105843 formulado pela Instituição Financeira, considerando a instauração do teletrabalho, bem assim a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, entendo não ser o caso de expedição de mandado por Oficial de Justiça Plantonista, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020.

Digo isso, pois no artigo em comento, fez-se constar a exceção, qual seja, "às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direito, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça".

Portanto, tratando-se de ação de busca e apreensão, cuja pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, INDEFIRO o pleito.

Destarte
após o retorno das atividades do Poder Judiciário, cumpra-se a liminar deferida no ID. 31620210
.”
(destaquei)

In casu
, é cediço que a comarca da Capital, onde tramita o feito originário, está entre as 22 comarcas que iniciaram as atividades no dia 24/08/2020, conforme Portaria no 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, o que revela que
não persiste mais a propalada lesividade aos interesses da parte agravante.

Assim, há evidente falta de interesse recursal, porquanto o recurso contempla pedido de providência jurisdicional que não mais persiste.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003240-70.2018.8.11.0000 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –PERDA DE OBJETO – CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A pretensão requerida pelo agravante nestes autos já foi apreciada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003240-70.2018.8.11.0000, interposto anteriormente, o que resulta na perda do objeto do presente recurso. II - Tendo sido concedida a pretensão requerida pelo agravante naqueles autos, não há interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10113575020188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)

Ante o exposto, não verificada a existência do binômio necessidade-utilidade no provimento pretendido pelo recorrente,
não conheço do presente recurso
, por falta de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020